Tribunal: STF
Processo: ARE 1364448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE FATAL EM LINHA FÉRREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA DOS AUTOS, MORMENTE O LAUDO PERICIAL, A ATESTAR QUE HOUVE IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA POR PARTE DA VÍTIMA. CORPO ENCONTRADO A QUINHENTOS METROS DA PASSARELA, PASSAGEM DE NÍVEL OFICIAL DEVIDAMENTE SINALIZADA. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE O DIA. PROVA DE QUE O DE CUJUS UTILIZOU PASSAGEM CLANDESTINA ASSUMINDO OS RISCOS DECORRENTES DA TRAVESSIA IRREGULAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem destacado pela sentença, a perícia médica do IML sugere que a causa da morte da vítima foi, de fato, seu atropelamento por uma das composições da concessionária ré, uma vez que restou atestado pelo perito como causa do óbito "traumatismo de crânio, tórax e membros inferiores com hemorragia interna e externa", causados por "ação contundente" (fls. 523/524).



    O laudo pericial identifica, ainda, duas hipóteses quanto à dinâmica do evento narrado na inicial. A primeira no sentido de que a vítima caminhava na linha férrea quando, por motivo desconhecido, caiu sobre os trilhos e, sem condições de reagir, foi atingida pelo trem. A segunda, por sua vez, indica que o de cujus atravessava a ferrovia por uma passagem clandestina quando foi atropelado pela composição da ré.



    Analisando-se o local do acidente constatase que este é caracterizado como uma passagem de nível irregular, não-oficial, utilizada costumeiramente pelos moradores da área que nela transitam a pé ou de carro. Além disso, em diligência in loco, o perito pôde observar que a 500 metros desta passarela clandestina existe uma passagem de nível oficial, com sinalização adequada e própria para pedestres transitarem de um lado da linha férrea para o outro.



    Tal fato demonstra a imprudência e imperícia da vítima, uma vez que, mesmo existindo uma passarela própria para os moradores e transeuntes daquela área bem próxima ao local do acidente, optou por transpor a linha férrea em local inapropriado, assumindo, portanto, os riscos decorrentes da travessia.



    A perícia atestou, também, que naquele trecho a ferrovia é plana e construída em linha reta, com boa visibilidade para ambos os lados, sendo certo que, do ponto onde a vítima foi encontrada, no sentido Belo Horizonte, é possível enxergar a vinda do trem de até 200 metros de distância (fl. 600). Tal fato é corroborado pela informação prestada pelos próprios familiares do falecido, no sentido de que o acidente ocorreu entre 09:00 e 10:30 da manhã, sendo as condições meteorológicas do dia do acidente favoráveis, de modo que não é possível que uma pessoa média, em estado são de consciência, não tenha tido a visibilidade necessária para a chegada de um trem, sequer tempo hábil para resposta efetiva da vítima.



    Restou, ainda, atestado pelo perito que "a velocidade do trem é baixa (30/40 km/h) devido à passagem de nível localizada a aproximadamente 500 metros do local onde o corpo foi encontrado" (fl. 581). 



    Destarte, restou comprovado que a vítima, ao optar por transpor a ferrovia em local inadequado ou nela caminhar, assumiu os riscos de sua imperícia, devendo o evento lesivo ser atribuído inequivocamente a fato exclusivo da vítima, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da concessionária ré pelo dano.



    Assim sendo, ausente a responsabilidade da ré pelo acidente, a improcedência do pedido deve ser confirmada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente